Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-41.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002875-41.2017.8.11.0003 – Rondonópolis
Embargante: Paulo Laerte de Oliveira
Embargada: Stecar America Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Paulo Laerte de Oliveira contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1002875-41.2017.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade.
Dessa forma, intimem-se os embargados, para, querendo, manifestar sobre o recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator